Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800902-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: JODSON DHEYSON GONCALVES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR NOVAS AÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima demonstrando um nível de crueldade e brutalidade anormal, extremada. Foram vários tiros desferidos contra a vítima e, não satisfeito, o paciente ainda aplicou golpes de terçado, logo, o
modus operandi
causa perplexidade na meio social.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime. Ressalta-se que o acusado já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, não sendo a primeira vez que se encontra armado. Ele já teve 03 (três) passagens policiais anteriores, o que denota risco iminente caso seja posto em liberdade, podendo voltar a cometer novos crimes.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Leandro da Silva Maciel
,
Eliane Correa de Melo Feitosa
e
Lourival Dantas de Oliveira Neto
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jodson Dheyson Gonçalves Barbosa
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos do Processo nº0800039-20.2023.8.14.0057 (PJE 1º Grau –
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12482812) que o paciente foi cercado de sua liberdade em
24/01/2023
, pelo suposto
flagrante delito
da conduta prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB (
homicídio qualificado
). Na data de
26/01/2023
, ocorreu a
audiência de custódia
, oportunidade em que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente
.

O cerceamento da liberdade é possível como a
última ratio
, ou seja, como última alternativa entre as medidas cautelares, de modo que
a liberdade é a regra
. Para a defesa, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente
desprovido de qualquer fundamentação válida
, apresentando
conceitos vagos, abstratos e genéricos
, sem qualquer menção em relação aos fatos e
estando ausentes quaisquer
dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da sua colocação em liberdade
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Requerem a concessão liminar do
writ
, com a expedição de
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão, ou
a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, para que
o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade
.

Em
03/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12523800) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente, datado de
08/02/2023
(doc. ID 12626850).

A autoridade coatora informa:

“O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de homicídio qualificado ocorrido em 23/01/2023. Conforme relatado pelos policiais assim que souberam da ocorrência diligenciaram para descobrir autoria e realizaram buscas pelo custodiado.

Foi distribuído o auto de prisão em flagrante em 25 de janeiro de 2023 e a audiência de custódia ocorreu no dia seguinte, 26 de janeiro de 2023, homologando-se a prisão pelo flagrante impróprio e convertida em prisão preventiva acolhendo-se representação da autoridade policial referendada pelo Ministério Público.

Conforme bem fundamentado pelo Delegado a gravidade em concreto da conduta, pois a vítima foi alvejada por diversos tiros, com uso de duas armas de calibres diferentes e, ainda, golpeado com terçado, ou seja, extrema brutalidade e violência extern/ada.

Ponderado, ainda, que o paciente declarou ter aguardado 24 horas após o crime na esperança de não ser preso em flagrante e que não é a primeira prisão. O autor já respondeu anteriormente justamente por porte ilegal de arma de fogo sendo sua liberdade representativa de risco concreto a sociedade.

O réu é tecnicamente primário.

O inquérito já foi concluído e será remetido ao Ministério Público”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer doc. ID 12793151).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
, com a
substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos, abstratos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante e converteu a prisão de Jodson Dheyson Gonçalves Barbosa em preventiva no dia 26/01/2023
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Analisando a referida decisão, constato que o
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...). Nos termos do art. 310 do CPP passo o exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como
última ratio
, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes inequívoca materialidade e fortes indícios de autoria. Pondero que o acusado já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, portanto, não é a primeira vez que se encontra armado e analiso a gravidade concreta da conduta, pois, não apenas ceifou a vida da vítima como também demonstrou um nível de crueldade e brutalidade anormal. Foram vários tiros deferidos e ainda, não satisfeito, aplicou golpes de terçado. Logo, não há como acautelar a ordem pública com medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante a prescrição punitiva chama a atenção que o acusado já teve três passagens policiais anteriores por porte ilegal de arma de fogo e o modus operandi causa perplexidade. Não obstante a família sofra com a prisão cautelar esta se mantém necessária diante da gravidade do ato que ultrapassa a mera defesa ou resposta a ameaças da vítima em plena luz do dia em via pública. Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA mantendo a custódia do envolvido JODSON DHEYSON GONÇALVES BARBOSA. SERVE O PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia do paciente
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
matou a vítima
demonstrando um
nível de crueldade e brutalidade anormal, extremada
.
Foram vários tiros desferidos contra a vítima e, não satisfeito, o paciente ainda aplicou golpes de terçado
, logo, o
modus operandi
causa perplexidade na meio social.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Ressalta-se que
o acusado já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo
, não sendo a primeira vez que se encontra armado.
Ele já teve 03 (três) passagens policiais anteriores, o que denota risco iminente caso seja posto em liberdade, podendo voltar a cometer novos crimes
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023